Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILICITUDE DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
1. Existindo fundamentos indicativos da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, aptos a justificar a busca pessoal e a busca veicular realizadas, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas para que seja promovida a absolvição do apelante.
2. Recurso conhecido e desprovido.